Tribunal: STF
Processo: ARE 1391429
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:  



“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS EMANADOS PELA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. POSICIONAMENTO FIRMADO NO STF DE QUE A MORA LEGISLATIVA NÃO PODE RECAIR SOB O JUDICIÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. TESE ABSOLUTÓRIA SUSCITADA PELOS APELANTES CARLOS HENRIQUE LIMA SANTOS, DIEGO DA COSTA SANTOS, EVERTON HENRIQUE SOUZA DA SILVA, JOSÉ DENISON MUNIZ DA SILVA E ANDERSON FERREIRA NUNES DA SILVA, EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AFASTADA. ACERVO PROBATÓRIO ENFÁTICO AO INDICAR A MATERIALIDADE E AUTORIAS DO DELITO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PRESTADA POR POLICIAIS QUE CONDUZIRAM O FLAGRANTE. AFASTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PRÓPRIO EM RELAÇÃO AOS RECORRENTES MARCELO HENRIQUE MENDES BARROS DE ARAUJO E ANDERSON FERREIRA NUNES DA SILVA. RECONHECIMENTO. AUSENCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS QUE CARACTERIZEM A ATIVIDADE DE TRAFICANCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO, INERENTE À TIPICIDADE DO DELITO EM QUESTÃO, REFERENTE AO DOLO. PROVAS INDUBITAVEIS, POR OUTRO LADO, DE QUE AMBOS SÃO USUÁRIOS DE DROGAS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA FIXAÇÃO DA PENA. DESMEMBRAMENTO DO FEITO E IMEDIATA REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE. POSSE REGULAR DE ARMA DE FOGO. APELO DOS ACUSADOS CARLOS HENRIQUE LIMA SANTOS. DIEGO DA COSTA SANTOS, EVERTON HENRIQUE SOUZA DA SILVA, MARCELO HENRIQUE MENDES BARROS DE ARAUJO, JOSÉ DENISON MUNIZ DA SILVA E ANDERSON FERREIRA NUNES DA SILVA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. PROVAS TESTEMUNHAIS FRÁGEIS E QUE NÃO SUSTENTAM CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. DECOTE NECESSÁRIO DE TAL CONDENAÇÃO DA SENTENÇA. MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES CARLOS HENRIQUE LIMA SANTOS, DIEGO DA COSTA SANTOS E EVERTON HENRIQUE SOUZA DA SILVA QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DEVIDA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO TANTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OUANTO DA PENA DE MULTA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUICÃO DE PENA. RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENCÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO DA PENA E PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS OUE DEVE SER REALIZADA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.



1 - Não obstante a não adoção dos critérios definidos pela Corte no julgamento da ADI n° 4.414/AL, o próprio STF, quando do julgamento do agravo regimental em reclamação de n° 17203, manteve os atos da 17ª Vara Criminal da Capital, mesmo depois de exaurido o prazo mencionado, sob o argumento de que "sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa".



2 - Havendo testemunhos e outros elementos probatórios que corroboram o auto de prisão em flagrante dos recorrentes e as suas circunstâncias, não há como afastar a materialidade e autoria delitiva, tampouco entender que haveria fragilidade, apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.



3 - Não há falar em desqualificação da prova testemunhal prestada por policial militar que conduziu o flagrante quando falecem indicativos de que estes estariam faltando com a verdade, mormente quando as demais provas colhidas corroboram com a prova da autoria delitiva.



4 - Deverá o magistrado avaliar os critérios constantes no art. 28, § 2°, da própria Lei 11.343/2006 para diferenciar se o caso concreto trata do crime de tráfico ou de consumo próprio.



5 - Considerando que a tipicidade inerente ao art. 28 da Lei 11.343/06 é de competência do Juizado Especial Criminal, necessário se faz o reconhecimento, de oficio, da incompetência deste Juízo para fixação da pena, mormente pela possibilidade de composição entre as partes, o que beneficiaria os acusados, já que o delito em espeque não seria considerado para fins de reincidência, tampouco constaria na certidão de seus antecedentes criminais. Obstá-los de tal benesse seria prejudicá-los, ainda que indiretamente.



6 - Dosimetria da pena. Afastamento de algumas circunstâncias equivocadamente valoradas em relação aos delitos revisitados. Redimensionamento necessário, assim como da pena de multa.



7-Ao tempo em que a quantidade de droga apreendida em poder dos acusados for vultuosa, torna-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal, bem como diante da sua dedicação a atividades criminosas, não cumprindo, assim, os requisitos necessários para a concessão do beneficio. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.



8 - Acerca do pedido de isenção das custas e despesas processuais, este não é o momento adequado para verificar a condição financeira do condenado referente à possibilidade ou não de seu pagamento, uma vez que passível de ocorrer alteração na sua condição econômica entre o período compreendido da data da condenação e da execução do decreto condenatório.



9 - Inviável o pleito de análise da detração penal, de forma que compete ao Juízo da Execução Criminal tal feito.



10 - RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.” 



    Sustenta o recorrente violação ao art. 5º, incisos LIII e XXXVII, e 93, incisos II e VIII-A, da Constituição Federal.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.414/AL, Ministro Luiz Fux, proferiu acórdão que, no que toca à competência do Juízo da 17ª Vara Criminal da comarca da Capital do Estado de Alagoas, está assim ementado:



    24. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente procedente, ainda, para o fim de conferir interpretação conforme à Constituição: (a) ao art. 1º, de modo a estabelecer que os crimes de competência da 17ª Vara Criminal da Capital são aqueles praticados na forma do art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a redação dada pela Lei nº 10.217/01; (b) ao art. 3º, com o fito de impor a observância, pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF; (c) ao art. 9º, inciso I, para excluir da competência da Vara especializada o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. 



    25. Modulação dos efeitos temporais da decisão, na forma do art. 27 da Lei 9.868/99, para que os dispositivos objurgados não produzam efeitos sobre os processos com sentenças já proferidas e sobre os atos processuais já praticados, ressalvados os recursos e habeas corpus pendentes que tenham como fundamento a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual ora em exame, ressaltando-se, ainda, que os processos pendentes sem prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto, fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da 17ª Vara Criminal da Capital. 



    Registro que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já fixaram entendimento de que não há violação ao julgamento da ADI 4.414/AL no provimento temporário de juízes na 17ª Vara Criminal da comarca da Capital do Estado de Alagoas, mesmo que ultrapassado o prazo de noventa dias fixado na modulação de efeitos de referido julgamento. Nesse sentido, anotem-se as seguintes decisõe: ARE 1.209.773/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/6/2019; ARE 1.221.820/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2019; e ARE 1.063.474/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/3/219.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente